Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por autor e réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, para declarar a inexistência de débitos relativos ao contrato indicado no ID 39377401 e condenar a parte ré a abster-se de prosseguir com os “lançamentos futuros” na conta corrente do autor, em face dessa mesma contratação.
2. Em razões recursais, o autor alega que a situação ocorrida não fora mero dissabor, fazendo jus à condenação da instituição financeira em danos morais. De outro lado, a instituição financeira alega que, não possui capacidade de retirar os “lançamentos futuros” do extrato do autor, pois somente o próprio banco onde ele possui conta, após sua autorização, poderia fazê-lo.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Conforme demonstrado pela documentação juntada aos autos, em especial a declaração de quitação do contrato firmado entra as partes, o autor não possuía mais qualquer débito com relação à instituição bancária, e apesar de constarem “lançamentos futuros” em seu extrato, nada lhe foi debitado.
5. A função de débito automático é uma comodidade colocada à disposição dos clientes, mas depende de autorização expressa do correntista para se efetivar. De igual forma, para efetivar o cancelamento dos débitos cadastrados, o requerente deve fazer pedido expresso e formal nesse sentido; muitas vezes até pelo próprio aplicativo do banco, mediante inserção de senha.
6. Ressalta-se que, de acordo com o contrato de financiamento, o requerente optou pela realização dos pagamentos pelo recebimento de carnês, tendo efetivado a inclusão de tais cobranças em débito automático, posteriormente, através de seu banco, Itaú S.A.
7. Desse modo, da mesma forma que o requerente fez a inserção dos pagamentos em débito automático, ele possui a opção de realizar o descadastramento dos “lançamentos futuros” junto ao seu banco.
8. Com relação ao pleito de indenização por danos morais, não há como considerar que os “lançamentos futuros”, que não debitaram quaisquer valores, tenham causado ao autor danos em sua esfera personalíssima, ou que os transtornos superaram o mero aborrecimento, razão pela qual não há que se falar em condenação por danos morais.
9. Isto posto, reformo a sentença apenas para excluir a obrigação imposta ao réu, consistente na retirada dos “lançamentos futuros” da conta bancária do autor.
10. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, nos termos do item 9.
11. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.